Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-34.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008105-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FABIO ALVES CARDOSO (IMPETRADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (IMPETRANTE), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, PORTE ILEAGL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES APURADOS – DENÚNCIA OFERECIDA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

É pacificado o entendimento que o

lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, admite prorrogação, desde que justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade.

In casu, não se constata qualquer desídia na condução do feito, na medida em que o processo tramita em velocidade compatível com as particularidades que envolvem a causa, considerando-se a grande complexidade desta, diante da pluralidade de réus e crimes apurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, em favor de
Josinei Canedo
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 86843489)

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso preventivamente em 13 de abril de 2021, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal (
tentativa de homicídio
), art. 14 da Lei 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
), art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
) e art. 2º, § 2º e § 4º, I da Lei 12.850/13 (
organização criminosa
).

Aduz o impetrante, em síntese, que o inquérito foi remetido ao juízo em 20 de abril de 2021, tendo o Ministério Público recebido os autos em 22 de abril de 2021, manifestando pelo declínio de sua competência.

Ressalta, que:
“(...) O feito está concluso desde o dia 24 de abril de 2021, sem qualquer decisão. Até a presente data a denúncia não foi oferecida! Assim, o paciente está preso há 01 (um) mês sem que fosse formalizada uma acusação. (...)”
(sic)

Desse modo, sustenta a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão.

Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, na parte meritória, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o relaxamento ou a revogação do decreto prisional.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 87264959. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 88487989, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, noticiando que foi proferida decisão declinado a competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, onde o feito tramita atualmente.

Após conhecimento, converteu-se o feito em diligência, requerendo informação à autoridade da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Nesse ínterim, o MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, fez os seguintes esclarecimentos: (id 95958471)

“O paciente foi preso preventivamente no dia
13/04/2021
acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s)
arts. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA
.

Parecer ministerial datado de 23/04/2021 manifestou-se pela declaração de incompetência deste juízo para apuração e processamento dos fatos, com o consequente declínio em favor do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Em decisão de 17/05/2021 fora declinada a competência deste juízo em favor do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Com a chegada do presente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, fora estabelecido conflito de atribuição, sendo que em decisão datada de 14/06/2021, fora determinado novamente a remessa dos autos a este juízo.

Assim com o retorno dos autos a este juízo, após o oferecimento de denúncia, fora proferida na data de 19/07/2021 decisão de recebimento de denúncia.

Atualmente o feito aguarda apresentação de defesa preliminar.

Esclareço que desde a decretação não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar.

Vê-se, portanto, que o trâmite processual é regular.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional.”

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela prejudicialidade do feito, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Sumário
:

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar – Tentativa de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor – Alegação de excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória – Eventual excesso de prazo superado – Perda do objeto – Denúncia devidamente oferecida e recebida – Parecer pela prejudicialidade da ação mandamental e sua extinção sem julgamento do mérito.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao propalado excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que esteja submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação do feito após o encerramento da instrução processual, essa tese não merece acolhimento.

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Pois bem.

Com efeito, este Magistrado tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa), havendo ainda multiplicidade de réus (05 – Id 53876939 do IP 000932-02.2021.8.11.0018).

Como se vê, o iter processual é prolongado pelo grau de complexidade da causa, diante da pluralidade de réus e crimes apurados, razão porque o alegado constrangimento ilegal merece ser afastado.

Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.” (TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

No mais, conforme extrai-se da informação do magistrado
a quo
, a denúncia foi recebida em

19 de julho de 2021, bem como, que
“Atualmente o feito aguarda apresentação de defesa preliminar. Esclareço que desde a decretação não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar.”

Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada. Desse modo, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de

Josinei Canedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021